Tribunal: TJDFT
Processo: 0721555-02.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA DISTRITAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA.
1. Havendo coisa julgada quanto à responsabilidade subsidiária do Distrito Federal em relação aos débitos cobrados do IPREV, não cabe a sua rediscussão em execução de sentença.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.